Tribunal: STF
Processo: ARE 1352485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA – IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – TERRENO BENEFICIADO COM APENAS UM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PREVISTOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – ALÍQUOTA REDUZIDA – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.



    Deve ser reconhecido direito ao recolhimento do IPTU mediante alíquota de 1,5% em favor de imóvel não edificado, localizado dentro do perímetro urbano, com apenas um dos serviços públicos municipais descritos no inciso II e em conformidade com o inciso IV, do art. 148 do Código Tributário Municipal. Recurso parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 93, inciso IX; 145, inciso II; 156, §1º, e; 182, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Importante destacar que referida norma não trata de alíquota progressiva no tempo em razão da subutilização do solo urbano, de caráter extrafiscal, prevista no artigo 182 da CF e regulamentada na Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), a qual aumenta a cada ano de modo a estimular a edificação do terreno e assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Na verdade, a legislação municipal, promulgada após a Emenda Constitucional 29/2000, possibilitou ao Município a cobrança do IPTU com alíquotas diferenciadas ou proporcionais, em consonância com o valor, localização e uso do imóvel, sem prejuízo da progressividade no tempo, pois expressamente ressalvada no seu dispositivo legal.



    Portanto, na hipótese, por se tratar de imóvel sem qualquer edificação, aplicáveis as alíquotas previstas nos incisos II a VI do art. 148 da Lei n. 1.466/73, com percentuais distintos, de acordo com a existência ou não de serviços públicos disponibilizados pelo ente público.



    Quanto aos serviços de abastecimento de água, esgoto e energia elétrica, os documentos de p. 255/264 comprovam que tal infraestrutura foi implementada pela empreendedora Alphaville Urbanismo S.A, sem participação do Município. A coleta de lixo permanece sendo custeada de maneira particular pelo Condomínio Alphaville. E no que concerne à pavimentação, também foi efetivada pelo particular, conforme demonstra o documento de p. 252.



    Por outro lado, há escola primária e posto de saúde a menos de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. Em consulta ao endereço eletrônico https://www.google.com.br/maps/preview é possível verificar que o Centro Regional de Saúde Dr. Guinter Hans – CRS Nova Bahia está a 2,2km de distância do condomínio e a Escola Municipal Prof. Hercules Maymone (R. Celina Baís Martins, 31 - Nova Lima) a 2,1km de distância.



    Dessa forma, diante da existência de um dos serviços descritos no item II, do art. 148 do Código Tributário Municipal deve ser julgado procedente em parte o pedido, a fim de reconhecer o direito da autora ao pagamento do IPTU nos termos do art. 148, IV, do Código Tributário Municipal, na alíquota de 1,5%.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 752633 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 197), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/02/2010.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente